Tribunal: TJBA
Processo: 8168044-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168044-27.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DILSON DE JESUS ANDRADE Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ADICIONAL DE MAIOR VALOR. INTERVALO INTERJORNADAS. REGIME ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA CLT. DANOS EXISTENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária na qual o autor postula o reconhecimento do direito à percepção cumulativa do adicional pela prestação de serviços extraordinários e da gratificação pela participação em operações especiais, bem como o pagamento das diferenças retroativas, das horas suprimidas do intervalo interjornada e indenização por danos existenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se é possível a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais; (iv) saber se há direito ao pagamento por supressão do intervalo interjornada e indenização por danos existenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O julgamento antecipado da lide, fundamentado no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, tratando-se de questão essencialmente de direito. 4 - O Município de Salvador não possui legitimidade passiva para a demanda, considerando que a Transalvador é autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia para gerir a política remuneratória de seus agentes públicos. 5 - O adicional pela prestação de serviços extraordinários e a gratificação pela participação em operações especiais possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, destinando-se a remunerar o trabalho extraordinário dos servidores públicos municipais, sendo vedada sua cumulação sob pena de bis in idem. 6 - O servidor público municipal faz jus ao pagamento do adicional pela prestação de serviços extraordinários sempre que convocado para atuar além de sua carga horária normal, inclusive em operações especiais, por ser mais vantajoso e aderente à realidade do labor excedente, nos termos do art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991 e dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CF/88. 7 - Não restou comprovada a supressão do intervalo interjornada, permanecendo as alegações no campo da genericidade, sem que a parte apelante tenha se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, determinando o pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários ao apelante, na forma prevista no art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991, sem cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 78, VIII e XIX, 90 e 102; CF/88, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80004383720218050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09/09/2025; TJ-BA, Apelação 8040290-68.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 29/10/2025; TJ-BA, Apelação 0503758-48.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 03/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8168044-27.2020.8.05.0001, sendo parte Apelante DILSON DE JESUS ANDRADE e parte Apelada SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02